Tribunal: TJDFT
Processo: 0738701-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738701-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPE EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PRAIA DO SEIXAS LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por SPE EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PRAIA DO SEIXAS LTDA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0026937-65.2016.8.07.0018, em que contende com o ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, nos seguintes termos (ID 137095443): “SPE EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PRAIA DO SEIXAS LTDA apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move ASSOCIACÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER, partes qualificadas nos autos, alegando excesso de execução e requerendo a concessão do benefício da gratuidade judiciária, com a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios objeto do presente cumprimento de sentença (ID 134176025). Foram anexados documentos. Os autores manifestaram-se sobre a impugnação, afirmando que não há excesso de execução e pugnando pelo indeferimento da gratuidade judiciária (ID 136621969). É o relatório. Decido. A ré requereu a concessão do benefício da gratuidade judiciária. O deferimento de assistência judiciária implica renúncia de receita pública, bem como ordenação de despesas aos cofres públicos, pois isenta a parte beneficiária do recolhimento das custas processuais e determina a tramitação do feito e a realização de todas as diligências processuais que seriam mantidas pelas custas, além dos efeitos perante a parte adversa, no que tange a eventual restituição de despesas processuais adiantadas ou ainda honorários sucumbenciais. Nesse contexto, para a concessão do benefício, é necessária a comprovação da hipossuficiência pela empresa ré. Nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. No caso em tela, não há comprovação da hipossuficiência da empresa ré, que juntou aos autos apenas declaração por ela mesma produzida da movimentação relativa aos meses de agosto/2021 a julho/2022 (ID 134176028). Assim, deverá ser concedido prazo à ré para que comprove sua hipossuficiência, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. A ré afirma que haverá inexigibilidade da obrigação de pagamento dos honorários advocatícios objeto do presente cumprimento de sentença, caso seja concedida a gratuidade de justiça. Conforme jurisprudência colacionada pela ré (Acórdão n.o 1414669, ID 134176025, pág. 1,) a gratuidade de justiça produz efeitos apenas a partir do momento de seu deferimento. Assim, ao fixar a condenação de pagamento das despesas do processo, com destaque para os honorários de advogado, sem estabelecer a condição de suspensão da exigibilidade da aludida condenação, a eventual e posterior concessão da gratuidade de justiça não produzirá efeitos retroativos. Dessa forma, tanto a obrigação previamente constituída pela sentença, quanto as respectivas despesas do processo continuam a ser exigíveis pelo credor, não havendo a inexigibilidade da obrigação, ante a concessão do benefício. A ré aduz que há excesso de execução, pois a autora inseriu em seus cálculos honorários advocatícios no patamar de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, acrescidos de 10,2% (dez vírgula dois por cento) do valor atualizado da reconvenção, contudo o correto seria efetuar os cálculos dos honorários advocatícios no patamar de 11,22% (onze vírgula vinte e dois por cento) do valor da reconvenção, isso porque, segundo ré, em segunda instância, os honorários advocatícios devidos pela SPE Empreendimento Residencial Praia do Seixas de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa foram modificados para 10,2% (dez vírgula dois por cento) do valor da reconvenção, o que restou inobservado na oportunidade pela Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, estando o teor do decisum coberto pelo manto da coisa julgada; que não deve ser efetuada atualização sobre os valores, pois não houve previsão no título executivo; que, as datas utilizadas pela autora para atualização dos valores estão incorretas, pois deveria ter constando a data da sentença (27/07/2021); subsidiariamente, na hipótese de cabimento de correção monetária, pugnou pela atualização desde 27/07/2021. A autora afirma que os honorários arbitrados na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, portanto, tem-se como devidos nos exatos termos da sentença e do acórdão: na ação principal 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que perfaz a quantia de R$ 248.326,79 (duzentos e quarenta e oito mil trezentos e vinte e seis reais e setenta e nove centavos) e na reconvenção 10,2% (dez vírgula dois por cento) sobre o valor da reconvenção, o que totaliza o valor de R$ 46.669,00 – atualizado (quarenta e seis mil seiscentos e sessenta e nove reais), acrescido das custas processuais. Aduz que o valor de R$ 39.789,24 (trinta e nove mil setecentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos) apontado pela ré em sede de reconvenção deve ser atualizado a partir do ajuizamento, conforme Súmula n.o 14 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento. Verifica-se que houve condenações distintas quanto à ação principal e à reconvenção, na sentença de ID 65740746 - pág. 120/121: "(...) Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES o pedido veiculado na lide principal declarando resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em consequência, arcará o autor com as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85). Outrossim, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, JULGO EXTINTA a Reconvenção sem análise do mérito por falta de interesse processual do reconvinte. Condeno a ré reconvinte ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa até o valor equivalente a 200 salários mínimos e 8% no que excedê-lo, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil (...)" Ambas as partes interpuseram recurso de apelação. Em sua apelação, a Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap buscou a reforma da sentença quanto à condenação da reconvenção, conforme consta no voto do relator do Acórdão n.o 1128769 (ID 65740746, pág. 257): "(...)Em apelação, a Terracap busca a reforma da sentença para que a condenação da reconvenção seja adequada ao proveito econômico auferido, qual seja: o saldo devedor do contrato que perfazia a quantia de R$ 390.090,60. Afirma que a garantia contratual só alcança o valor do débito e não o valor total do contrato. Sustenta que o valor da reconvenção só poderia atingir o valor do débito assegurado pela garantia fiduciária, e não o valor integral do contrato, como adotado pelo magistrado a quo, já que o bem da vida por ela perseguido em sua reconvenção era apenas o saldo devedor pendente e não o valor integral do contrato de compra e venda (fls. 394/398). Assiste razão à apelante(...)" Foi dado provimento à apelação interposta pela Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, restando arbitrados os honorários da reconvenção da seguinte forma (ID 65740746, pág. 259): "(...)Feitas essas considerações, e levando-se em conta as particularidades desta demanda, arbitro os honorários advocatícios devidos à ré em 10% sobre o valor da reconvenção(...)" Não houve o provimento da apelação da SPE Empreendimento Residencial Praia do Seixas restando majorados os honorários em seu desfavor (ID 65740746, pág. 259): "(...)Na hipótese em análise e com base no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela autora para 10,2% do valor da reconvenção(...)" Observa-se que, em sede de apelação, não houve alteração dos honorários relativos à ação principal e que foram arbitrados honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da reconvenção, majorados estes honorários para 10,2% (dez vírgula dois por cento) do valor da reconvenção. No âmbito do agravo em recurso especial n.o 1.508.982, foi determinada a majoração dos honorários fixados em desfavor da SPE Empreendimento Residencial Praia do Seixas LTDA, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (ID 65740746, pág. 392/394): "(...) Caso exista nos autos prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de origem, determino a majoração de tal verba, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça(...)" Portanto, quanto à ação principal são devidos honorários de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, compostos por 10% (dez por cento) do valor da causa fixados na sentença acrescidos de 1% (um por cento), proveniente da majoração no âmbito do Agravo em Recurso Especial n.o 1.508.982 (10% - dez por cento - sobre o valor já arbitrado). Na reconvenção são devidos honorários de 10,2% (dez vírgula dois por cento) do valor da reconvenção, nos termos do Acórdão n.o 1128769 (ID 65740746, pág. 257). Dessa forma, não assiste razão à ré ao aduzir que não são devidos honorários relativos à ação principal. Quanto à atualização dos valores, ainda que não tenha havido previsão expressa no título executivo, é cabível a atualização do valor da causa, para fins de apuração dos honorários advocatícios de sucumbência, porque a atualização monetária visa apenas recompor o valor do proveito econômico discutido na ação. Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento, nos termos da Súmula n.o 14 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, não assiste razão à ré ao afirmar que não deve haver correção dos valores e que deve ser considerada a data da sentença como marco inicial da correção monetária. Verifica-se que a Associação dos Advogados da TERRACAP - ADTER efetuou corretamente seus cálculos, considerando os corretos percentuais quanto aos honorários fixados, aplicando correção monetária em relação aos valores da ação principal (ID 98640417) e da reconvenção (ID 98640418) utilizando como marco inicial da correção as datas de ajuizamento das ações, quanto à ação principal dia 25/07/2016 (ID 65740745, pág. 02) e em relação à reconvenção o dia 24/01/2017 (ID 65740745, pág. 246). Nesse contexto, a impugnação deverá ser rejeitada. Com relação à sucumbência incide a norma do § 2o do artigo 85, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do valor atualizado da causa ou do proveito econômico, que neste caso corresponde ao proveito econômico pretendido pela ré de R$ 246.010,64 (duzentos e quarenta e seis mil dez reais e sessenta e quatro centavos) A causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico pretendido. Concedo à autora o prazo de 15 (quinze) dias, para que apresente planilha atualizada do crédito indicando o índice de correção monetária, os juros e taxas aplicados, termo inicial e final e a indicação dos bens passíveis de penhora, nos termos do artigo 524 do Código de Processo Civil, sob pena de arquivamento. Nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, concedo à ré o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove a hipossuficiência financeira alegada, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado.”. Os embargos declaratórios foram rejeitados por meio da decisão de ID 139853807: “A ré interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 137095443, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID). Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à sentença, foi deferido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos opostos (ID XX), tendo ele se manifestado (ID XX). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega a ré que a decisão proferida padece de omissão e contradição quanto ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, pois a declaração de hipossuficiência foi produzida pelo seu contador e sua representante legal, tendo demonstrado a sua situação financeira, e quanto à exigibilidade da obrigação relativa a honorários advocatícios. Alegou ainda omissão e contradição quanto à majoração dos honorários advocatícios devidos pela autora na fase de conhecimento e também quanto aqueles fixados em sede de cumprimento de sentença, pois que merecem ser reduzidos. Sem razão, no entanto. De início, ressalte-se que não há obrigação de apreciar-se todas as teses apresentadas pelas partes, mas apenas daquelas capazes de infirmar o julgamento. Outrossim, a contradição que enseja o acolhimento da presente espécie recursal é aquela que ocorre nos termos da própria decisão, e não entre esta e aquilo que as partes entendem ser o correto. Assim, no presente caso, a questão relativa à gratuidade de justiça foi apreciada, ressaltando-se que o documento produzido pela ré, em que pese feito por contador, não tem o condão de demonstrar a situação eis que não veio acompanhado de comprovação das circunstâncias ali aventadas. Também foi indicado que, na eventualidade do deferimento do pedido nesta fase processual, referido deferimento não isentaria a ré do pagamento de honorários já estipulados no feito. Com relação ao montante fixado em relação aos honorários advocatícios na fase de conhecimento e nesta de cumprimento de sentença, ressalte-se que ambos seguiram as determinações legais e ao contexto processual, razão pela qual não há qualquer reparo a ser feito na decisão proferida, que foi amplamente fundamentada. Cuida-se, na verdade, de insurgência quanto ao mérito da decisão, o que requer via recursal própria. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Defiro à ré o prazo de 15 (quinze) dias para juntar aos autos comprovação de sua hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido independentemente de nova intimação.” Em seu agravo de instrumento, a parte agravante requer reforma da decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença e o pedido de concessão aos benefícios da justiça gratuita. Afirma que faz jus aos benefícios da justiça gratuita à Agravante, na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil, porquanto não possui condições financeiras de arcar com os honorários advocatícios a ela imputados judicialmente nos autos por estar atualmente sem rendimentos. Pede que seja afastado o excesso de execução devidamente comprovado e demonstrado nos autos, requerendo, desde já, que seja considerado o valor de R$ 48.985,15 (quarenta e oito mil, novecentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos), como correto, nos termos do art. 525, §4o, do CPC, e não de R$ 294.995,79 (duzentos e noventa e quatro mil novecentos e noventa e cinco reais e setenta e nove centavos). Sustenta que devem ser afastados os honorários sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença, porquanto há excesso de execução devidamente comprovado nos autos, o que implica na revogação ou cancelamento dos honorários sucumbenciais. Alega que os honorários sucumbenciais fixados em sede de cumprimento de sentença sejam reduzidos equitativamente na linha do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, face ao fato constatado que “A causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal”, mas também porque arbitrar o valor da condenação de honorários sucumbenciais tendo como base de incidência o valor do proveito econômico pretendido (R$ 246.010,64) resultará em uma condenação excessivamente onerosa à parte devedora e desproporcional ao trabalho realizado pelo advogado da agravada, isso porque o cumprimento de sentença não possui complexidade por se tratar de matéria exclusivamente de direito que restou resolvida em curto prazo de tempo, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto a processamento, porquanto é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator